Tribunal: STF
Processo: Rcl 72875
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. RECÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 432, DE 1985. ENUNCIADO Nº 37 DA SÚMULA VINCULANTE: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, contra acórdão proferido pela 8ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Processo nº 1006284-27.2024.8.26.0079, mediante o qual teria sido inobservado o enunciado nº 37 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
 
    2. O reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista proposta por servidor público, com vínculo celetista, pleiteando o recálculo de adicional de insalubridade consoante as normas que regulamentam seu pagamento aos servidores estatutários. Relata que a parte ora beneficiária defende que o adicional deveria ser calculado conforme o art. 3º da LC nº 432, de 1985, na redação dada pela LC nº 1.179, de 2012, “pois o respectivo diploma legal não teria feito distinção quanto aos respectivos destinatários, abarcando, portanto, servidores estatutários e celetistas”.
 
    3. Argumenta que “a LCE 432/85, ao contrário do afirmado pela parte requerente, faria distinção quanto aos seus destinatários, excluindo, expressamente, os servidores celetistas de seu alcance, tal qual estabelecido pelo art. 8º, do respectivo diploma legal (“Art. 8º. Esta lei complementar e sua Disposição Transitória não se aplicam aos servidores admitidos nos termos da legislação trabalhista, que já lhes assegura o direito a percepção de adicional de insalubridade”)”. Alega, ainda, “que a instituição de um regime jurídico uniforme para os servidores públicos estaduais demandaria a edição de lei específica neste sentido, como sistematicamente apontado pela Suprema Corte ao interpretar o art. 39, da Constituição de 1988”.

    4. Noticia que a Turma Recursal afastou decisão vinculante desta Suprema Corte, pois “manteve a procedência do pedido inicial sob o argumento de que (i) a LC 432/85 não excluiria os servidores celetistas de seu alcance e (ii) a aplicação da Lei Complementar 432/85 para todos os servidores públicos estaduais não se basearia no regime de contratação, mas sim na natureza da função exercida e nas condições do ambiente de trabalho, não havendo, desta forma, que se falar em diferença na forma de pagamento sob pena de violação ao princípio da isonomia”. 
 
    5.  Requer a concessão medida liminar para suspender a tramitação do processo de origem até o julgamento final da reclamação. No mérito, pleiteia a procedência do pedido, com a cassação da decisão reclamada.
  
É o relatório.
 
Decido.
 
    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    9. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    10. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação, suposta violação ao conteúdo do enunciado nº 37 da Súmula Vinculante, de seguinte teor: 

”Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”
 
    11. Por seu turno, a decisão reclamada foi tomada a partir dos seguintes fundamentos (e-doc. 2, p. 52-57; destaques do original):

"Recurso inominado. Servidora celetista. Enfermeira. Pretensão ao recálculo do adicional de insalubridade nos termos da Lei Complementar Estadual nº 432/85, alterada pela Lei Complementar Estadual 1.179/2012. Cabimento. Legislação que se aplica aos servidores e funcionários públicos em geral, sem realizar qualquer distinção. Precedentes desta Corte de Justiça. Sentença de procedência mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso a que se nega provimento.
(...)
A r. sentença deu a correta solução à causa e deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 
(...)
Superada esta questão, colhe-se dos autos que a recorrida é servidora celetista estadual, na função de enfermeira, lotada no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB). 
Nesse contexto, a Lei Complementar Estadual nº 432/85, que dispõe sobre a concessão de adicional de insalubridade aos funcionários e servidores da Administração Centralizada e das Autarquias do Estado, aplica-se ao presente caso. Trata-se de norma de caráter geral que não estabelece quaisquer distinções entre funcionários públicos e servidores. A fim de melhor ilustrar este fundamento, destaca-se o seguinte artigo da referida lei complementar:
Artigo 1º - Aos funcionários públicos e servidores civis da Administração Centralizada e das Autarquias do Estado, será concedido um adicional de insalubridade pelo exercício, em caráter permanente, em unidades ou atividades consideradas insalubres. (grifei) 
Em complemento, dispõe o artigo 3º, com a nova redação dada pela Lei Complementar nº 1.179/12: 
Artigo 3º - O adicional de insalubridade será pago ao funcionário ou servidor de acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo, correspondendo, respectivamente, aos seguintes valores: (NR) (grifei) I - a partir de 1º de janeiro de 2010, R$ 408,00 (quatrocentos e oito reais), R$ 204,00 (duzentos e quatro reais) e R$ 102,00 (cento e dois reais); II - a partir de 1º de janeiro de 2011, R$ 432,00 (quatrocentos e trinta e dois reais), R$ 216,00 (duzentos e dezesseis reais) e R$ 108,00 (cento e oito reais); (NR) III - a partir de 1º de março de 2011, R$ 436,00 (quatrocentos e trinta e seis reais), R$ 218,00 (duzentos e dezoito reais) e R$ 109,00 (cento e nove reais); (NR) IV - a partir de 1º de janeiro de 2012, R$ 497,60 (quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta centavos), R$ 248,80 (duzentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos) e R$ 124,40 (cento e vinte e quatro reais e quarenta centavos). (NR) 
Nota-se, assim, que a Lei Complementar Estadual nº 1.179/12 trouxe importantes alterações na regulamentação do adicional de insalubridade, estabelecendo critérios mais abrangentes, de modo que o adicional deve ser concedido a todos os funcionários e servidores da Administração Centralizada e das Autarquias do Estado, sem qualquer distinção entre os regimes jurídicos, ou seja, tanto os trabalhadores sob o regime celetista quanto os estatutários têm direito ao benefício. 
Nesse sentido, conforme bem anotado na r. sentença à fl. 104: “Verifica-se da leitura do dispositivo acima transcrito que o legislador não faz distinção entre os regimes jurídicos estatutário e celetista ao dispor sobre o pagamento do adicional de insalubridade a “funcionário ou servidor”.
Embora a parte ré alegue violação ao disposto no art. 8º da LC 432/85, tal argumento não merece prosperar, visto que os artigos 1º e 3º da referida lei são claros ao não fazer distinção entre funcionários públicos e servidores. 
(...)
Diante disso, nota-se que a aplicabilidade da Lei Complementar 432/85 a todos os servidores não se baseia no regime de contratação, mas sim na natureza da função exercida e nas condições do ambiente de trabalho. 
O fator determinante para a concessão do adicional de insalubridade é a exposição do servidor aos riscos inerentes à atividade, independentemente de ser estatutário ou celetista. Esta interpretação garante que o benefício seja concedido de forma a considerar as reais condições de trabalho enfrentadas pelos servidores, e não apenas seu vínculo empregatício com a Administração. 
Assim, uma vez que a lei que instituiu o referido benefício não fez qualquer distinção entre aqueles servidores que teriam direito ao seu percebimento, apenas exigindo a necessidade de comprovação de atividade ou ambiente de trabalho nocivo, a argumentação do recorrente não deve ser acolhida. 
(...)
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença tal como foi lançada.“

    12. Nota-se que o Tribunal reclamado considerou que o conteúdo dos artigos 1º e 3º da Lei Complementar nº 432, de 1985, do Estado de São Paulo, não faz distinção entre servidores estatutários e celetistas, razão pela qual entendeu devida a aplicação dos mesmos critérios de cálculo do adicional de insalubridade a todos os funcionários da Administração Pública Estadual, destacando: “(...) uma vez que a lei que instituiu o referido benefício não fez qualquer distinção entre aqueles servidores que teriam direito ao seu percebimento, apenas exigindo a necessidade de comprovação de atividade ou ambiente de trabalho nocivo, a argumentação do recorrente não deve ser acolhida”.
 
    13. Todavia, nos termos da interpretação consolidada nesta Suprema Corte, não compete ao Poder Judiciário, com fundamento no princípio da isonomia, estipular base de cálculo não fixada em lei ou em norma coletiva, sob pena de atuar como legislador positivo. Nesse compasso, o entendimento exarado na decisão reclamada afronta o firmado no enunciado nº 37 da Súmula desta Corte. 

    14. No caso dos autos, observa-se que a autoridade reclamada se amparou no postulado da isonomia, muito embora não tenha apontado esse argumento de maneira expressa, para deferir o recálculo do benefício postulado. Até porque, a redação do art. 8º da Lei Complementar nº 432, de 1985, é clara ao dispor:

“Esta lei complementar e sua Disposição Transitória não se aplicam aos servidores admitidos nos termos da legislação trabalhista, que já lhes assegura o direito a percepção de adicional de insalubridade.”

    15. Revela-se clara, portanto, a inobservância ao verbete multicitado, tendo em vista a concessão de aumento remuneratório sem respaldo legal.

    16. Em julgamento recente envolvendo quaestio semelhante, assim decidiu o e. Ministro Edson Fachin (Rcl nº 73.352/SP; j. 07/02/2025, p. 10/02/2025; grifos nossos):

“(...) No caso em exame, verifica-se que o Tribunal reclamado condenou o Estado de São Paulo ao pagamento de vantagens funcionais conferidas aos servidores estatutários a empregado público celetista. O julgado fundamenta-se na ausência de diferenciação, pela legislação estadual, entre servidores públicos estatutários e empregados públicos.
(...)
A conclusão do juízo de origem colide com a Súmula Vinculante 37. De fato, a fundamentação do ato reclamado, segundo entendimento majoritário desta Corte, revela, ainda que implicitamente, a utilização do princípio da isonomia para justificar a concessão, pelo Poder Judiciário, de vantagens próprias de servidores públicos. 
Prevalece o entendimento de que o Poder Judiciário não é competente para estender benefício a servidor com fundamento na isonomia, extrapolando a hipótese legal, sob pena de atuar como legislador positivo, em afronta à Constituição Federal. 
Aliás, ao editar a SV nº 37, o STF pretendeu evidenciar norma exarada na primeira parte do inciso X do art. 37 da CF/88 - segundo a qual “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso” - para orientar a atuação do Poder Judiciário em demandas apresentadas por servidor público com o objetivo de receber e/ou incorporar parcelas remuneratórias. 
Como se observa, os direitos controvertidos na ação objeto da presente demanda são previstos exclusivamente para servidores estatutários na Lei Complementar Estadual nº 432/1985. A extensão a empregados públicos celetistas por isonomia revela-se, portanto, indevida. 
A situação não é inédita na Suprema Corte, que entendeu pela procedência da reclamação em hipótese semelhante. Eis a ementa do julgado:
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE AUMENTO REMUNERATÓRIO SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O provimento judicial impugnado, ao analisar o pleito referente à base de cálculo do índice de insalubridade, concedeu à empregada pública, ante à ausência legislativa, o pagamento das diferenças pecuniárias pela base de cálculo do adicional de insalubridade concedidos aos servidores públicos municipais, regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Estatutários do Município de Passo Fundo (Lei Complementar Municipal 203/2008), o que resultou em concessão de aumento remuneratório sem previsão legal, em clara ofensa à Súmula Vinculante 37. 2. No caso, não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada, contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 50.347-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 10.01.2022.)
(...)
Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão proferida nos autos do Processo nº 1007135-66.2024.8.26.0079, com determinação de que outra venha a ser proferida em obediência ao verbete 37 da Súmula Vinculante.“
 
    17. No mesmo sentido, as seguintes decisões: Rcl nº 75.925/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 09/02/2023, p. 14/02/2023; Rcl nº 75.918/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 06/02/2025, p. 11/02/2025; Rcl nº 75.4008/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30/01/2025, p. 03/02/2025.
 
    18. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido com a efetiva observância do enunciado nº 37 da Súmula Vinculante. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e à Vara do Juizado Especial Cível e Criminal de Botucatu.
 
Publique-se.

Brasília, 6 de março de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator